Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. REGISTRO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado.
4. O fato de o crime ter sido praticado em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, após denúncia de populares, em que o réu foi visualizado pelos policiais nas imediações de um Posto de Saúde agachado e mexendo no pé de uma árvore, onde foram localizadas porções de maconha, tendo fugido quando viu a guarnição e dispensado porções de cocaína pelo caminho, revela nitidamente o seu temor em ser preso, bem como uma conduta incompatível com a de um mero usuário, além da nítida intenção da difusão ilícita dos entorpecentes.
5. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é objetiva, vale dizer, dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, uma vez que o risco se mostra presumível, ou seja, o perigo é abstrato, bastando que o crime de tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no mencionado dispositivo, sendo prescindível o funcionamento ou não do estabelecimento, do dolo do agente em atingir público específico ou de se beneficiar do fluxo de pessoas havido nesses locais.
6. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando o réu ostenta diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, além de tráfico de drogas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
7. Recurso conhecido e desprovido.